Tribunal: STF
Processo: ARE 1454252
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA PRIMERA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pleito relativo ao acordo de não persecução penal porquanto não foi suscitado em momento oportuno, eis que o pedido foi atravessado por meio de petição em sede de agravo regimental interposto por corréu que sequer ventilou a referida questão em seu recurso, operando-se, portanto, a preclusão da matéria. 



    2. Quanto aos efeitos da preclusão sob a perspectiva do acordo de não persecução penal, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que, “com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual” (ARE 1364186 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-09-2023). 



    3. Agravo regimental desprovido.